Tribunal: TJPA
Processo: 0805131-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805131-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: NICOLAS SOUZA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805131-82.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: ARIANE BORGES CORDEIRO e MÁRCIO RODRIGUES ALMEIDA.

PACIENTE: NICOLAS SOUZA DUARTE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESACATO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente após ser flagrado, na cidade de Rondon do Pará, dirigindo motocicleta sem habilitação, com sinais de embriaguez, em alta velocidade e realizando manobras perigosas, além de desacatar policiais militares no exercício da função. A impetração sustenta a ausência de fundamentação na conversão da prisão em flagrante em preventiva e pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; (II) avaliar se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para a garantia da ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e adequada, com base nos elementos colhidos nos autos, nos termos dos arts. 310, II, e 312 do CPP.

4.

A reiteração delitiva do paciente, que já cumpria pena no regime aberto por condenação com trânsito em julgado, demonstra risco à ordem pública e quebra da confiança na execução penal, legitimando a medida extrema.

5.

A gravidade concreta das condutas – direção perigosa sob efeito de álcool, ausência de habilitação e desacato a agentes públicos – revela periculosidade social incompatível com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

6.

A existência de predicados pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada quando evidencia a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade da custódia cautelar com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva.

2.

A prisão preventiva é cabível mesmo diante de crimes com pena de detenção, quando medidas cautelares alternativas se mostram ineficazes diante do histórico criminal do agente.

3.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 310, II, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados Ariane Borges Cordeiro e Márcio Rodrigues Almeida, em favor do paciente NICOLAS SOUZA DUARTE, acusado de ter infringido os artigos 306 e 309, do CTB, além do artigo 311, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos de nº 0800497-02.2025.8.14.0046.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/03/2025, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 16/03/2025. Os impetrantes alegam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir em decorrência de: a) ausência de fundamentação da prisão preventiva e inadequação de medida extrema; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, a revogação imediata da prisão cautelar, substituindo-a por medidas alternativas menos gravosas e/ou a liberdade do coacto.

A liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 25572974 - Página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao feito pela autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 25642179 - Páginas 1 a 4). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 25756496 - Páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, na noite do dia 15/03/2025, por volta das 18H30, na cidade de Rondon do Pará, o paciente, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano concreto, e, em continuidade, desacatou funcionário público no exercício da função.

Eis os fatos narrados na exordial acusatória.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

A prisão em flagrante do paciente se deu no dia 15 de março de 2025, quando foi flagrado conduzindo uma motocicleta sob efeito de álcool, em alta velocidade e praticando manobras perigosas em via pública, além de desacatar os policiais militares que o abordaram, proferindo ofensas verbais.

Segundo os registros, o custodiado já ostenta condenação criminal com trânsito em julgado e, à época dos fatos, encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto, circunstância que denota reiteração delitiva.

A conversão da prisão foi devidamente motivada pela magistrada de piso, que ressaltou:

a) a materialidade e os indícios de autoria evidenciados nos autos;

b) a periculosidade social do agente, revelada pela conduta reiterada, mesmo estando sob cumprimento de pena;

c) a inadequação das medidas cautelares alternativas, diante do histórico criminal do paciente e da gravidade concreta das condutas.

No que tange à alegada ausência de fundamentação, observa-se que o decreto prisional expôs, de forma clara e objetiva, os fundamentos da necessidade da segregação cautelar, nos termos dos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP, com base em elementos objetivos dos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, aliada à quebra de confiança na execução penal, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, notadamente quando já não se mostra eficaz o regime aberto anteriormente concedido.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, não obstante os crimes em tese imputados possuam penas de detenção, o contexto fático concreto, marcado pela reiteração e desrespeito à ordem pública, justifica o emprego da medida extrema.

Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não são aptos a afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consagrado no Enunciado nº 08 da Súmula do TJPA.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/05/2025